Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. REGULARIDADE. RELAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso em comento, pois o Autor é destinatário final dos serviços financeiros fornecidos pelos Réus mediante lucro e, por isso, Requerente e Requeridos se enquadram nos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente.
2. Para a responsabilização objetiva dos fornecedores, o art. 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do CDC.
3. Na hipótese dos autos, não se encontra comprovado o vício ou defeito na prestação do serviço, por parte do segundo Réu/Apelado, Banco Master S/A, tampouco o nexo causal entre a conduta dele e os danos patrimoniais sofridos pelo Autor/Apelante, o qual não nega que tenha firmado o contrato de empréstimo junto ao Banco e admite que os valores objetos de tal mútuo foram, efetivamente, depositados na conta bancária dele.
4. Inexiste demonstração do vínculo de correspondência bancária entre o Banco Master S/A e a Central LFS Consultoria Eireli, capaz de ensejar a responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC.
5. No contrato de empréstimo celebrado entre o Autor e o segundo Réu, Banco Master S/A também não há qualquer menção à atuação da Central LFS Consultoria Eireli como correspondente bancária.
6. Diante da ausência de prova da vinculação da Instituição Financeira à cadeia de fornecimento do negócio fraudulento firmado com a empresa Investidora, incabível a responsabilização solidária do Banco, nos moldes pleiteados pelo Autor.
7. Apelação conhecida e não provida.